Tribunal: TJES
Processo: 5005947-39.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005947-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: PATRICIA CURY SOARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MATERIAL E MORAL VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas.
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Indefiro o pedido de retificação do polo passivo, na forma estabelecida em decisão de embargos de declaração.
4.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé da consumidora e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar seus interesses em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença,
“Da análise dos autos, incontroverso o cancelamento, pela ré, da passagem do trecho de volta, bem como a aquisição de nova passagem pela autora. A controvérsia recai na alegada regularidade da conduta das Requeridas e se há danos a serem reparados nos moldes alegados pela parte autora. A parte autora afirma que, em razão de atraso no primeiro trecho da sua viagem, Vitoria – São Paulo, perdeu os voos subsequentes, ou seja, o não comparecimento ao embarque do voo internacional não ocorreu por sua culpa. Em consulta ao site da Anac
[1]
, verifico que o voo 1637, trecho Vitória – São Paulo, sofreu atraso de aproximadamente 40 minutos, tendo chegado em São Paulo às 13:43, sendo, portanto, verossímil a alegação autoral, tendo em vista que o voo subsequente tinha previsão de partida às 14:40 do mesmo dia. Assim, em que pese as Requeridas sustentem a regularidade das suas condutas, e que o cancelamento das passagens de retorno ocorreram por culpa exclusiva da parte autora que não compareceu ao embarque no trecho de ida, não trouxeram aos autos qualquer prova nesse sentido.
”.
Me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo
a quo
, entendendo que a recorrente não se desincumbiu de seu múnus de provar fato extintivo ou modificativo do direito autoral, considerando a inversão do ônus da prova aplicada em favor da consumidora, em obediência ao art. 6º, VIII do CDC.
5
. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente e solidariamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O
quantum
arbitrado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar à consumidora enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir ou minorar a condenação, haja vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos.
6.

É devido o ressarcimento do valor de R$ 3.416,01 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e um centavo), referente a nova passagem adquirida pela parte autora, conforme documento de ID 38107949.

7
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.
É como voto
.
Vinicius Decottignies - Juiz Leigo. O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais. É como voto.
PAULO ABIGUENEM ABIB - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)